Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028592-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDSON JOSE PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, DIVINA APARECIDA DA COSTA MARTINS, ELENILTON MARTINS DA COSTA, GLEICIANE MARTINS DA COSTA D E S P A C H O Vistos etc. Em vista do pleito de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por WALDSON JOSÉ PEREIRA, oportunizo ao BANCO DO BRASIL S.A. a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora